Tribunal: TJDFT
Processo: 0039130-49.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0039130-49.2015.8.07.0018 AGRAVANTE: EMPLAVI EVOLUCAO IMOBILIARIA LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme requerido na petição de ID 76978081, defiro a dilação do prazo para recolhimento da multa imposta no acórdão até que seja restabelecido o funcionamento do sistema de emissão de guia. Outrossim, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 75674005 e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007